Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RISCO DE DANO GRAVE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. TEMPO DA COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista.
2. Com efeito, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível, ainda mais quando houve demora significativa na comunicação da suposta fraude.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.